Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 63138498. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora